Tribunal: TJDFT
Processo: 0003630-03.1997.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0003630-03.1997.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROMEU DE AMORIM, MARISLEIDE APARECIDA CARDOSO DE AMORIM, PEDRO LEONARDO TONACO ALEXANDRE, COBRAM COMERCIAL BRASILEIRA DE MANUFATURADOS LTDA - ME EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o embargado para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator